Tribunal: CARF
Processo: 10783.904574/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904574/2013-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.961 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904574/2013-75
Fl. 9012
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-86.739,
proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto à cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública em processo de restituição/compensação.
PROVAS INDICIÁRIAS.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo fiscal, a
comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas diretas e/ou por um
conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo
administrativo, uma hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a
Fl. 9013
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

formação da convicção a partir do cotejo de subsídios de variada ordem, inclusive as
provas indiciárias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da análise do Pedido de Ressarcimento no 39503.75730.310112.1.1.0 9-
2738, referente aos créditos da Cofins não-cumulativa vinculada ao mercado externo do
2o trimestre de 2011, no valor total de R$ 3.093.536,52. Os créditos a ressarcir foram
objeto de compensação através das Declarações de Compensação (DCOMP) a seguir:

O direito creditório foi parcialmente reconhecido e a compensação homologada
parcialmente, conforme informações contidas no PARECER SEFIS DRF/VIT/ES n°
81/2015, fls. 8 a 133, que acompanha o Despacho Decisório no 111402025, de
09/12/2015, fl. 372.
Resumidamente, relacionamos a seguir as principais considerações levantadas pela
autoridade tributária.
1. A auditoria fiscal examinou a escrituração contábil, as Planilhas apresentadas pelo
contribuinte, as informações contidas nos DACON com enfoque na conta representativa
de fornecedores e restou comprovado à saciedade que a TANGARA apropriou-se de
créditos integrais fictos decorrentes da compra de café.
2. A TANGARA lançou mão de um ardil disseminado por todo o Estado do Espírito
Santo, que consiste na interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas – empresas de
fachada - para dissimular vendas de café de pessoa física (produtor rural) para empresas
exportadoras e torrefadoras, gerando dessa forma, ilicitamente, créditos integrais de
PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota) na sistemática da não-cumulatividade que
de outra forma, segundo a legislação vigente, não seriam cabíveis (conforme apurado
nas operações “Tempo de Colheita” – 2007 e “Broca” – 2008).
3. A fraude não visou apenas diminuir a carga tributária das empresas na
comercialização no mercado interno, mas também gerar crédito para utilização via
compensação com outros tributos e contribuições.
4. As diligencias mostraram que as empresas atacadistas, exportadoras e industrias,
sabedoras de que aquisições não sofreram qualquer incidência econômica das referidas
contribuições, na tentativa de se protegerem, subverteram a regra das operações normais
tributadas, fazendo nelas constar aquilo que a legislação dispensa. Nesse sentido, a nota
fiscal de saída da pseudo-atacadista anota que a dita “operação” está sujeita a tal
incidência.
Fl. 9014
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

5. Em relação às pessoas jurídicas fornecedoras de café para a Tangara, que a
Fiscalização glosou créditos da Cofins não-cumulativa, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
(i) Em relação à DIPJ (Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica), quando foi
apresentada, se declararam INATIVAS no período de 2011, ou a apresentaram com
valores zerados;
(ii) Não apresentaram DACON (Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais)
ou apresentaram com valores zerados ou sem incidência de contribuição no período;
(iii) Não houve recolhimento do PIS e da COFINS relativamente ao ano calendário de
2011;
(iv) As fornecedoras não informaram em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social) a aquisição de produto
rural de produtor rural pessoa física, conforme determina o art. 25 e incisos da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 200 e incisos e § 7° do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999. Assim, a falta de informação nas GFIP
relativamente as aquisições de produtos rurais, significa que não houve recolhimento das
contribuições previdenciárias, apesar da “venda de café em grão” para a Tangará;
(v) Muitas fornecedoras de café não informaram empregados em GFIP. Quando
informado, poucas possuíam mais de um funcionário;
(vi) Muitas não habilitadas ou suspensas no SINTEGRA (Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços);
(vii) Casos de empresas consideradas INAPTAS no cadastro da Receita Federal do Brasil,
pelo motivo de “localização desconhecida”.
6. O fisco não pode ressarcir ao contribuinte créditos do Pis e da Cofins, tendo em vista
que as citadas contribuições não foram recolhidas aos cofres públicos.
7. Passou a ser tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e
não diretamente de pessoa física/produtor rural.
8. A aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao invés da aquisição direta do
produtor rural, embora, resulte para o adquirente creditamento integral, o seu custo de
aquisição necessariamente será maior. De qualquer forma, a escolha por uma forma, ou
outra, poderia fazer parte de um planejamento tributário, sem qualquer óbice legal.
Situação bem diferente é esta que presenciamos no mercado cafeeiro, onde a pessoa
jurídica atacadista introduz-se nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, em uma
aparência de regularidade formal, apenas para fornecimento de notas fiscais que permite
à adquirente constituir créditos integrais sobre tais aquisições. Este procedimento gera
uma vantagem global apreciável, para ambos, se este pseudo atacadista não cumprir
com o ônus tributário que lhe é cabível. Tal situação nada tem de planejamento
tributário, tratando-se de pura fraude fiscal.
9. O dilema enfrentado pela TANGARA e demais empresas exportadoras é que suas
compras de produtor rural pessoas físicas só lhe permitem a constituição de crédito
presumido, sendo que este crédito, óbvio, não é passível de ressarcimento ou
compensação.
10. No caso da TANGARA sua participação não é tão direta. Aproveita sutilmente do
esquema montado, mas sem participação na criação destas empresas, por exemplo. Não
poderia ser diferente, seu poder econômico, a quantidade de café que adquire, sua “falta
de critérios” onde “aceita” como seu fornecedor qualquer empresa, mesmo sem
capacidade econômica e operacional, já é um incentivo para a proliferação destas
empresas.
11. A TANGARA possuía filiais e dependências administrativas na regiões produtoras
de café no Brasil, logo, não haveria dificuldade para identificar em especial que as
“empresas” fornecedoras de café localizadas no mesmo município ou municípios
próximos, não dispunham de infraestrutura adequada para serem fornecedoras de café
em grão.
Fl. 9015
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

12. A nota fiscal de saída da pseudo-atacadista anota que a dita “operação” está sujeita a
tal incidência. A legislação tributária tem por regra geral estabelecer que apenas as
operações em que não haja incidência de tributação ou saídas com suspensão da
exigibilidade sejam mencionadas na nota fiscal tais hipóteses. Por óbvio, as operações
sujeitas à incidência não há tal obrigatoriedade. A utilização nesses casos é uma
tentativa de legitimar aquilo que sabe não ser verdadeiro.
13. Restou demonstrado que a TANGARA tinha pleno conhecimento do esquema
fraudulento de interposição de um terceiro, alheio à operação. Beneficiou-se
indevidamente do crédito integral do PIS/COFINS, pois sabia da falsidade ideológica
das notas fiscais recebidas das empresas de fachada, que falsamente documentaram o
café que fora adquirido de produtores rurais.
14. O defeito do esquema foi de que as empresas constituídas não passam de mera
ficção, pois eram pequenas salas de acomodações acanhadas, sem estrutura
organizacional que justificasse o expressivo volume de café movimentado, ou seja, não
havia nenhum armazém, nenhum quadro de funcionários, nenhuma estrutura logística
indispensável para o funcionamento de uma empresa atacadista de café. Portanto, apesar
das emissões das notas fiscais pelos “fornecedores” de café em grão, constando a
empresa Tangara na qualidade de adquirente, pode ser observado que não foi
demonstrada a veracidade das compras e vendas de café em grão.
15. Portanto, não há que dizer que a TANGARA agiu de boa-fé. Na verdade, ela se
valia de documentação fiscal de pessoas jurídicas fictícias para em nome delas dar
entrada no café adquirido de produtor e, assim se beneficiar de créditos da não-
cumulatividade de origem ilícita.
16. O contribuinte apresentou à Fiscalização a Planilha denominada Bens adquiridos
para Revenda, informando que adquiriu Café Arábica em Grãos de Cooperativas e se
apropriou de créditos integrais da COFINS NÃO CUMULATIVA. Entretanto, a
Tangara informou em 18 de setembro de 2014 que as atividades relacionadas, foram
realizadas por determinados armazéns gerais, ou seja, não foram realizadas pelas
cooperativas.
17. Assim, o contribuinte somente teria direito ao crédito integral da Cofins ao adquirir
café de cooperativas, se tais aquisições tivessem se submetido ao processo de produção
descrito nos parágrafos 6° e 7° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, tendo em vista que
sobre a receita de venda de café submetido a esta operação não se aplicava a suspensão
da Contribuição para a Cofins (art. 9°, parágrafo 1°, II, da Lei n° 10.925, de 2004).
18. Receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas podem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições, o que de fato ocorreu, ou seja, consta informado nos
DACON das cooperativas que os valores das receitas apuradas foram maiores que os
valores das Bases de Cálculo para efeito de tributação do Pis e da Cofins. Neste
contexto, as empresas adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às
sociedades cooperativas, estariam se beneficiando em duplicidade, na medida em que se
creditam de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas. As
sociedades cooperativas não transferiram o ônus tributário ao longo da cadeia produtiva,
uma vez que estas operações foram excluídas da base de cálculo das contribuições, por
força da MP 2.158-35/2001.
19. Os créditos ora apropriados nas aquisições de café efetuadas junto a estas sociedades
cooperativas foram glosados, adicionando-se em seu lugar o crédito presumido definido
pelo art. 8o da Lei n° 10.925/04 c/c arts. 5o e 6o da IN SRF n° 660/2006. Cabe a ressalva
que, embora tenha sido confirmado o direito à apuração de crédito presumido nas
compras de café em grão, tal crédito, por força do Art. 8o §3o, II, da IN SRF 660/2006,
não pode ser objeto de compensação com tributos diversos, nem de ser ressarcido.
20. Em pesquisa aos sistemas da Receita Federal do Brasil, restou comprovada a falta de
recolhimentos por parte das cooperativas das contribuições do PIS e da COFINS,
incidentes sobre as receitas de venda de café à TANGARA ou até mesmo a outras
Fl. 9016
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

empresas, apesar das informações contidas nas notas fiscais relativas ao PIS e a
COFINS, conforme mencionado anteriormente.
21. Conclui-se, portanto, que a TANGARA não tem o direito de apurar créditos
integrais na aquisição de café de sociedades cooperativas: (i) as receitas de venda
auferidas pelas sociedades cooperativas foram excluídas da base de cálculo das
contribuições; (ii) as cooperativas venderam café com suspensão, sob a égide do inciso
III do art. 8° da Lei 10.925/04 c/c arts. 2o a 6o da IN 660/2006. Neste caso somente foi
garantido o direito à apuração de crédito presumido, e sem a possibilidade de
ressarcimento ou compensação; e (iii) não houve recolhimento do PIS e da COFINS
sobre estas receitas de venda aos cofres públicos.
22. Em relação às glosas de crédito da não cumulatividade incidentes sobre custos com
aquisição de insumos verificou-se que alguns dos insumos utilizados pela empresa são
tributados à alíquota zero, como soro de leite (art. 1o, inciso XIII da Lei no 10.925/2004
e art. 1o, inciso XV do Decreto no 6.461/2008) e coco ralado (art. 28, inciso III da Lei
no 10.865/2004).
23. A Fiscalização efetuou glosas de créditos do Pis e da Cofins, considerando as
seguintes despesas com frete: (i) Frete Internacional realizado por Cooperativas; (ii)
Frete Exportação; (iii) Frete – transporte de produtos tributados à alíquota zero; e (iv)
Frete – Transporte de produtos adquiridos/ ônus suportado pelo vendedor.
(i) A Tangara realizou os pagamentos a COOPERTRAN – Cooperativa dos
Transportadores autônomos de Cargas do Norte, empresa localizada no Estado de
Roraima que prestou de serviço de frete internacional de carne bovina, ou seja, realizou
transporte do Município de Vila Velha/ES à Venezuela, e de acordo com o art. 14 inciso
V da Medida Provisória n° 2.158-35 de 2001, são isentas da Cofins as receitas do
transporte internacional de cargas.
(ii) se não há incidência do PIS e da COFINS, conforme incisos I e III do art. 6° da Lei n°
10.833 de 2003, e considerando o disposto no § 6°- A do art. 40 da Lei n° 10.865/2004, e
tendo em vista que as despesas com frete integram o custo de exportação dos produtos,
portanto, não há previsão legal para apuração de créditos relativamente as despesas de
frete vinculados aos produtos exportados, considerando que se trata de prestação de
serviço de frete de produtos com o fim específico de exportação.
(iii) Somente haverá crédito sobre o valor do frete se as aquisições dos insumos ou
mercadorias forem passíveis de apuração de crédito. a Tangara adquiriu produtos
tributados à alíquota zero, tendo em vista as planilhas apresentadas pelo contribuinte.
(iv) o custo relativo ao frete não foi suportado pelo adquirente, ou seja, a Tangara,
portanto, não há como permitir o desconto de créditos em relação ao frete. Ora, se
considerarmos que as pessoas jurídicas que venderam os citados produtos para a Tangará
se apropriaram dos créditos do Pis e da Cofins, na operação de venda, assim, se considerar
também a apropriação dos mesmos créditos pela Tangara na operação de compra, tais
créditos estariam sendo apropriados em duplicidade (Fundamentos Legais: art. 3° inciso
IX da Lei n° 10.833/2003; art. 26 inciso III, alínea “d” da IN SRF n° 594 de 2005; art. 289
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 1999.
A Fiscalização glosou parcialmente os créditos que consta no Pedido de
Ressarcimento n° 39503.75730.310112.1.1.0 9-2738, conforme abaixo:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 25/01/2016, fls. 377
a 438, onde apresentou alegações, as quais destacamos resumidamente:
Inicialmente protesta pela tempestividade da impugnação apresentada.
Fl. 9017
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

1) Apropriação de crédito na aquisição de insumos com alíquota zero
Reconhece que se creditou indevidamente das contribuições PIS e COFINS nas
operações sujeitas à alíquota zero que tinha por objeto o produto coco.
Não reconhece o estorno do crédito incidente sobre as operações envolvendo o
produto “soro de leite em pó”, pois conforme notas fiscais apresentadas o produto foi
tributado à alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Consoante se depreende
do item XII do artigo lo da Lei no 10.925/2004, o produto reduzido à alíquota zero de PIS
e COFINS é o SORO DE LEITE FLUIDO, e não de LEITE EM PÓ E
DESMINERALIZADO, que foi adquirido pela Manifestante.
2) Créditos decorrentes de despesas de frete e armazenamento
2.1) Frete Internacional através de cooperativa
O Parecer SEFIS DRF/VIT/ES no 81/2015 glosou os créditos de PIS/COFINS
referentes ao frete internacional de carne bovina, porque a Manifestante não teria arcado
com tal custo e tais serviços seriam isentos de acordo com o inciso V do art. 14 da
Medida Provisória no 2.185-35/2001.
O creditamento de PIS/COFINS sobre o valor das despesas com o frete
internacional é legitimo desde que a empresa prestadora de serviços tenha domicílio no
Brasil, o frete tenha sido contratado para o transporte de mercadorias vendidas para
clientes e o vendedor tenha arcado com o frete, citando a Lei no 10.833/2003 (arts. 3o, IX,
e 15, II). Cita jurisprudência do CARF.
“COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE
FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL.
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o transporte até o
destino final de mercadorias vendidas para clientes no mercado externo, compõem o
somatório dos créditos a serem descontados da Cofins Não-Cumulativa, quando
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, ainda que com sede no exterior,
desde que o ônus seja do vendedor” (CARF, Processo no 11030.000602/2007-19,
Recurso no 261.904 Voluntário, Acórdão no 3301-00.626 – 3a Câmara/ 1a Turma
Ordinária).
2.2) Frete Exportação
Nos termos do caput do art. 40 da Lei no 10.865/2004: "a incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa no caso de venda de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a pessoa
jurídica preponderantemente exportadora".
Ocorre que a Tangará, não obstante atuar no comércio exterior, não se enquadrava
no ano imediatamente anterior ao das operações, qual seja 2010, no conceito de
"preponderantemente exportadora", como descrito no §1o do art. 40, pois a sua receita
bruta com exportação não alcançou o percentual ali fixado (70%).
A despeito da informação do parecer SEFIS de que algumas das notas conteriam
no campo observações a expressão: "saída com suspensão da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, conforme Lei 11.488, art. 31", trata-se de informação
inverídica, posto que tal informação consta numa parte ínfima das notas, enquanto se
está tratando de um universo de milhares de documentos fiscais, cujos créditos foram
ilegitimamente glosados do contribuinte, com base em entendimento errôneo.
Cita a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 150/2013, que firmou entendimento
no sentido de que as receitas de frete, referentes ao transporte do produto até a saída do
território nacional, para o fim de exportação, mesmo quando contratado pelas empresas
comerciais exportadoras estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS.
Fl. 9018
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

2.3) Frete – Transporte de produtos tributados à alíquota zero
A Peticionária teria, supostamente, se creditado do PIS e da COFINS referente ao
frete na aquisição/compras de insumos ou produtos adquiridos para revenda com alíquota
zero, conforme Frete "c" - Frete transporte de produtos - Tributados à alíquota zero -
Anexo 9.
Ocorre que, a despeito do produto leite em pó integral, adquirido pela Tangará, ser
tributado à alíquota zero pelo PIS e COFINS, a prestação do serviço de transporte (frete)
não o é, visto ser formalizado por meio de conhecimento de transporte próprio, o qual
comporta a incidência integral do PIS e da COFINS, tendo em vista a hipótese imponível
do tributo.
Não é plausível equiparar a sistemática de tributação que envolve a aquisição
mercadoria com alíquota zero àquela referente ao encargo do frete incorrido no seu
respectivo transporte, visto tratarem-se de situações diversas, com elementos distintos e
carga tributária própria.
2.4) Frete — Transporte de produtos adquiridos/ônus suportado pelo vendedor —
Anexo 10 a 10 C
Segundo a Fiscalização, a Peticionária teria se apropriado indevidamente de crédito
do PIS e da COFINS sobre o valor do frete cujo ônus, teria sido suportado pelo vendedor
dos produtos. Chegou-se a esta conclusão por não ter a manifestante, supostamente,
lançado os referidos custos em sua escrituração contábil.
No entanto, está totalmente equivocada a glosa, pois ao contrário do levantado, o
custo do frete com o transporte da mercadoria foi suportado pelo comprador dos produtos
ou seja. a Peticionaria, conforme comprova o CTRC — Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas e comprovante de pagamento (DOC. 05).
3) Aquisição de café de sociedades cooperativas
Conforme Parecer fornecido pela Fiscalização, a Recorrente preenche os três
requisitos previstos no art. 4o da IN SRF no 660/2006, para que a venda se dê com
suspensão das contribuições, vejamos: (i) apura o imposto de renda pelo lucro real, (ii)
exerce atividade agroindustrial e (iii) utiliza o produto como insumo. Assim, ao invés
de conceder o crédito integral das contribuições, concedeu o crédito presumido de que
tratam os art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.
3.1) Atividades desenvolvidas pelas cooperativas fornecedoras
A Recorrente não atende cumulativamente os requisitos do art. 4o da IN SRF no
660/2006, uma vez que: (i) não utiliza o produto como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o, como exige o inciso III; e (ii) a aquisição é
destinada integralmente a revenda, em afronta ao comando do §3o do art. 4o.
Além disso, foi feita pesquisa no CNAE de todas as cooperativas listadas, onde
consta a descrição “Comércio Atacadista de Café em Grão” – CNAE 46.21-4-00. O que
demonstra que as cooperativas se dedicam à atividade de venda comum.
Quer se considere o CNAE, quer se considere o efetivo destaque das contribuições
através da nota fiscal eletrônica emitida pela Cooperativa (DOC. 06), resta comprovada a
legitimidade do direito aos créditos integrais.
Se as cooperativas por seu turno, não obstante as declarações que firmam em seus
documentos fiscais, deixam de proceder ao recolhimento do tributo, não se pode, nem por
absurdo, pretender-se imputar tal ônus à Recorrente, que agiu em estrita consonância aos
preceitos legais.
4) Aquisição de café de pessoas jurídicas irregulares
Fl. 9019
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

A Manifestante, na qualidade de destinatária final da mercadoria, tinha a
incumbência, tão somente, de verificar a situação da inscrição estadual e do CNPJ da
vendedora, após receber e conferir a mercadoria, para depois fazer o seu pagamento.
Não pode o Fisco, com base em mera presunção e em provas emprestadas
decorrentes de procedimentos nos quais a Manifestante sequer figura ou foi
citada/intimada (operações "Broca" e "Tempo de Colheita), imputar-lhe a prática de
fraude, impondo a glosa de créditos.
As informações contidas no relatório fiscal, que ora são direcionadas à
Manifestante em forma de acusação, não são legítimas, porquanto à Manifestante não foi
dada o direito de participar ou delas conhecer, acarretando, no caso, como já dito, nítida
violação às garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório.
Restará demonstrado que as operações discutidas, de fato, ocorreram, o que, nos
termos do parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96 e do § 5o do art. 15 da IN no
66/97, tem o condão de descaracterizar eventual declaração de inidoneidade.
Comprovada a boa-fé da Peticionária, a ocorrência e regularidade das operações
realizadas, há que se cancelar a glosa, remanescendo o direito ao crédito, por respeito a
economidade processual, princípio já consagrado no contencioso judicial e
administrativo.
Através da análise de uma nota fiscal de cada um dos fornecedores, demonstra-se:
(i) a regularidade fiscal do fornecedor à época da emissão do referido documento fiscal;
(ii) e o lastro da operação (DOC. 07 – fls. 538 a 894).
5) Dos Pedidos
Ao final requer não sejam aceitas as glosas de créditos e ajustes efetuados pela
Fiscalização que acarretaram a homologação parcial da compensação vinculada ao pedido
de ressarcimento. E ainda:
- Requer a atribuição de efeito suspensivo a presente impugnação.
- Requer a juntada posterior de documentos, nos termos do §5o do art. 16 do PAF.

A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
13/04/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 8.686, sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 15/05/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
8.688), pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, com os seguintes requerimentos:
(i)
Preliminarmente, nulidade da decisão da DRJ por ausência de
motivação, com a determinação de retorno dos autos para que
exponha os motivos de fato e de direito que a levaram à manutenção
do lançamento;
(ii)
No mérito:
a) a legitimidade do crédito sobre as aquisições de soro de leite em
pó, insumo utilizado em seu processo produtivo, em respeito à
sistemática da não-cumulatividade tendo em vista que as vendedoras
destacaram os créditos e, ainda que não o fosse, tendo em vista o teor
do Parecer PGFN no 1.425/2014;
b) a comprovação de que os créditos de PIS sobre as prestações de
serviço de frete são legítimos;
Fl. 9020
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

c) regularidade da apropriação dos créditos oriundos de operações
com cooperativas, em respeito à sistemática da não-cumulatividade e
tendo em vista o teor do Parecer PGFN no 1425/2014;
d) legitimidade do crédito relativo à aquisição de pessoas jurídica,
haja vista a comprovação da regularidade das operações,
regularidade das pessoas jurídicas à época das operações e
inexistência de má-fé da Recorrente;
(iii)
Caso permaneça o lançamento, pede a relevação da multa
qualificada aplicada nos autos de infração correlatos ao presente
feito, por medida de segurança jurídica, para que não se incorra em
mudança do critério jurídico.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento no 39503.75730.310112.1.1.0
9-2738, referente aos créditos da Cofins não-cumulativa vinculada ao mercado externo do 2o
trimestre de 2011, no valor total de R$ 3.093.536,52, os quais foram objeto de compensação
através da Declarações de Compensação acima relatadas.
Em síntese, a controvérsia que remanesce neste litígio versa sobre o direito
creditório sobre os seguintes itens:
(i)
Aquisição de soro de leito em pó estaria sujeita ao crédito presumido
previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004;
(ii)
Despesas de frete e armazenagem;
(iii)
Aquisições de café de sociedades cooperativas; e
(iv)
Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares.

Com relação à aquisição de soro de leito em pó estaria sujeita ao crédito
presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o direito creditório não foi reconhecido
por concluir a DRF que a aquisição de soro de leito em pó estaria sujeita ao crédito presumido de
60% previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004, por se tratar de produto, supostamente,
Fl. 9021
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

“adquirido de empresa agropecuária para utilização como insumo na fabricação de produto de
origem animal”.
Com a mesma conclusão, a DRJ manteve o Despacho Decisório, concluindo que
as empresas das quais adquire o soro de leite em pó são agropecuárias, aplicando-se a elas o
disposto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Argumentou a defesa que:
(i)
Tem o direito ao crédito integral do tributo em razão da sistemática da não-
cumulatividade, na forma instituída pela Lei no 10.637/2002, considerando
que a Lei n.o 10.925/2004 trata-se de norma criada para fomentar as
aquisições de empresas agropecuárias ou cooperativas que, via de regra,
comercializam produtos não submetidos a processo industrial, motivo pelo
qual geralmente estão alcançadas pela suspensão das Contribuições para o
PIS e da COFINS ou são tributadas à alíquota zero;
(ii)
O soro de leite em pó é produto resultante de processo industrial no qual,
após a separação da parte sólida da parte líquida do leite, através de
processo físico, o soro ou soro ácido (parte líquida) é desidratado;
(iii)
Conforme se depreende de suas fichas de produção (fls. 26/83), a Tangará
utiliza o soro de leite em pó adquirido, frise-se, de agroindústrias como
insumo na fabricação de composto lácteo, produto classificado no capítulo
19 da NCM.
(iv)
Com relação à classificação fiscal do soro de leite em pó, justifica a
Contribuinte que o emprega na fabricação de composto lácteo.
O Capítulo 19, invocado pela Recorrente, versa sobre preparações à base de
cereais, farinha, amidos, féculas ou leite e produtos de pastelaria.
A negativa do direito creditório teve por fundamento o fato de as empresas
relacionadas nas notas fiscais realizarem atividade agropecuária, conforme constatação a partir
do CNAE 1052-0-00 – fabricação de laticínios – constante do CNPJ, enquadrando-se assim no
permissivo legal do artigo 8°, da Lei n° 10.925/2004 e do artigo 5o, inciso I, alínea “b” da
Instrução Normativa RFB no 660/2006, que assim dispõe:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
b) no capítulo 4;
(...)
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
Fl. 9022
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

Com isso, considerou o ilustre julgador de primeira instância que o soro de leite
em pó está sujeito ao crédito presumido previsto no artigo 8o do mesmo diploma legal, pois é
adquirido de empresa agropecuária para utilização como insumo na fabricação de produto de
origem animal.
De outro turno, afirma a Recorrente que, nos termos do inciso I da IN no
660/2006, considera-se atividade agroindustrial a atividade econômica de produção das
mercadorias listadas no art. 5o do mesmo Diploma Legal, à exceção daquelas atividades listadas
no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990, consideradas “atividades rurais” ou agropecuárias,.
Vejamos o que dispõe o dispositivo legal indicado pela defesa:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas.
Com isso, alega a defesa que a atividade de secagem de soro de leite fluido para
produção de leite em pó é atividade agroindustrial e como tal regularmente tributada pelo PIS e
pela COFINS, razão pela qual é legítima a manutenção do crédito ordinário.
De fato, constam nos autos Notas Fiscais indicando o recolhimento das
Contribuições nas saídas dos fornecedores com CFOP 6101 (venda de produção do
estabelecimento).

Com relação aos fretes, a Fiscalização efetuou glosas de créditos do PIS e da
COFINS, considerando as seguintes despesas com frete: (i) Frete Exportação; (ii) Frete –
Transporte de produtos adquiridos/ ônus suportado pelo vendedor; e (iii) Frete – transporte de
produtos tributados à alíquota zero.
Argumentou a defesa que o custo do frete com o transporte da mercadoria foi
suportado pelo comprador dos produtos ou seja. a Peticionaria, conforme comprova o CTRC —
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas e comprovante de pagamento.

Com relação às aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares,
argumentou a defesa que não pode o Fisco, com base em mera presunção e em provas
emprestadas decorrentes de procedimentos nos quais a Manifestante sequer figura ou foi
citada/intimada (operações "Broca" e "Tempo de Colheita), imputar-lhe a prática de fraude,
impondo a glosa de créditos.
Fl. 9023
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

Entendo pertinente oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela Unidade de
Origem quanto ao crédito pleiteado, inclusive com necessária segregação das aquisições
realizadas, permitindo apurar sobre a existência ou não de suspensão nas operações anteriores, o
que possibilitará averiguar o direito ao crédito integral invocado em razões recursais, na forma
do incido II, do artigo 3o, das Leis 10.833 e 10.637.
Pelas mesmas razões, igualmente é necessária a confirmação sobre a efetividade
dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de vendas, considerando que a legislação
impõe que o ônus seja suportado pelo vendedor para fazer jus ao direito creditório.
Por fim, considerando este processo versar sobre pedido de crédito e, na forma
prevista pelo artigo 373, I do CPC, deve a Recorrente comprovar a efetividade das operações
realizadas com as empresas indicadas no Parecer SEFIS, bem como comprovar a data em que
foram declaradas inidôneas tais empresas.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o processo
produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas nos
Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004, comprovando os
requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido, inclusive com
relação aqueles adotados pela Instrução Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar a diferença entre as operações de aquisição de leite com
suspensão e as operações de aquisição de leite sem suspensão, bem como
discriminar o enquadramento nos requisitos estabelecidos pelos incisos I a III,
do artigo 7o, da IN SRF no 660/2006;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as despesas
e efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de venda; e
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
efetividade das operações realizadas com as empresas indicadas no Parecer
SEFIS, bem como comprovar a data em que foram declaradas inidôneas tais
empresas.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados:
c.1) Com relação aos Itens “a.1” e “a.2”, em sendo comprovado o direito
creditório pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito
presumido, elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e
a metodologia de cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal;
Fl. 9024
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.961 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904574/2013-75

c.2) Com relação ao Item “a.3”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório
detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para cada operação
de frete de venda;
c.3) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório
detalhado sobre a constatação de efetividade das operações com as empresas
indicadas no Parecer SEFIS, indicando as datas em que foram declaradas
inidôneas.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 9025
DF CARF MF
Original